Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716350-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE SALES CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0700352-17.2025.8.07.0018 ajuizado por FRANCISCO DE SALES CASTRO em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 229495431 do processo originário): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no ID 228654632. É a exposição. DECIDO. Da Justiça Gratuita De início, observa-se que, por ocasião da impugnação coligida ao feito, o executado se insurge contra a justiça gratuita concedida ao exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ele não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Portanto, rejeito-a. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 71166948), afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial. Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, Alínea “a”, do CPC. Argumenta que é parte ilegítima. Informa que os documentos anexados na origem demonstram que a credora é aposentada desde 07/08/2020, de sorte que não faz jus ao benefício de reajuste salarial, que é devido apenas aos servidores da ativa. Menciona que o pagamento dos proventos de aposentadoria é realizado pelo IPREV/DF. Aduz que a ação deve ser proposta contra o IPREV, pois não há vínculo jurídico entre a credora e o DF. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, tendo por objeto obrigação inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Afirma que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que não há valor incontroverso, já que está sendo questionada a ilegitimidade ativa. Assim, informa que não reconhece nenhum valor como sendo devido, ou seja, não há valor incontroverso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva ou a inexigibilidade do título. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que a execução deve ser suspensa, uma vez que ajuizou ação rescisória do título executivo, que embasa o cumprimento de sentença. Compulsando os autos da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, verifico que foi postulada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) “impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. (ID 63162863, autos da ação rescisória) Todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo relator da ação rescisória. Atualmente, o processo aguarda o julgamento do pedido. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o servidor era aposentado e não teria direito ao reajuste, entendo, em juízo de cognição sumária, que tal argumento não prospera. Com efeito, conforme ofício do Governo do Distrito Federal (ID 72017234), o agravado/credor era servidor da ativa quando foi promulgada a lei n.o 5.106/21013, que aumentou a remuneração dos servidores integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. Além disso, na época em que a ação foi proposta (03/07/2018), o agravante era servidor em exercício, uma vez que sua aposentadoria somente ocorreu em 07/08/2020, conforme informação prestada pelo DF (ID 72017234, na origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, é inegável que o agravado/credor está abrangido pelo título coletivo, uma vez que a ação foi proposta pelo sindicato abrangendo indistintamente os seus substituídos. No caso, o agravado era filiado do sindicado e integrante da categoria abrangida pelos efeitos da condenação coletiva imposta ao Distrito federal. Além disso, a ação coletiva foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal abrangendo indistintamente os seus substituídos, independentemente de estarem em exercício ou aposentados. Logo, há coisa julgada impondo a obrigação ao Distrito Federal, que não pode ser desconstituída na fase de cumprimento de sentença, a não ser que seja julgada a procedente a ação rescisória. Em relação à alegação de inexigibilidade do título, ao fundamento de que se trata de coisa julgada inconstitucional, também, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, no processo originário de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 já houve a discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação, pois violaria a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864 do STF, contudo, referido argumento foi rejeitado nos termos do voto do relator do recurso (ID 222992644, autos de origem). De fato, referida questão será aprofundada no julgamento de mérito do recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que não pode ser expedido precatório, uma vez que não há valor incontroverso. O Distrito Federal alega a inexigibilidade do título e a ilegitimidade de parte. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial e de quem poderia executar. Logo, caso seja determinada a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Assim sendo, não estão presentes as condições para o pagamento de valor incontroverso, conforme decidido, em sistema de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, tema 28. Vejamos: “Tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade parcial do direito afirmado, uma vez que não há valor incontroverso nos autos, a autorizar a expedição de precatório. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que pode ser expedido o precatório antes do julgamento do recurso do Distrito Federal, no qual está sendo discutida a validade do título e a legitimidade para a sua execução. Desse modo, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. As demais questões arguidas no recurso serão apreciadas no julgamento de mérito pelo colegiado, pois, neste momento processual, a apreciação limita-se à concessão da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora